Tribunal: TJMT
Processo: 0003345-46.2017.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003345-46.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO PARA INDEFERIR A SEGURANÇA. REMESSA PREJUDICADA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No.
1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0003345-46.2017.8.11.10082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: MUTUM AGRO PECUÁRIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 3345-46.2017.811.0082, impetrado por Mutum Agro Pecuária S/A contra ato supostamente ilegal atribuído ao Analista de Meio Ambiente e ao Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança do Auto de Infração no. 130850, lavrado em 8-2-2012 e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista no artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando a inexistência de prescrição no bojo do processo administrativo no. 73730/2012, porque a tese adotada pelo Juiz de Primeiro Grau para contagem da prescrição não encontra amparo legal.

Esclarece que, a prescrição punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas, sim, aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Diz que, no caso dos autos, para aferir a ocorrência da prescrição deve ser considerada a regra geral prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração, não estava em vigor o Decreto Estadual 1.986/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Assevera que, ao contrário do decidido pelo Juízo a quo, a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo para que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contando da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Afirma que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez entender o Juízo de Primeiro Grau, sobretudo, porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente, não havendo mais que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Assegura que, diante de tais ponderações, evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva já que, na hipótese dos autos, o auto de infração foi lavrado em 8-2-2012, tendo como objeto infração praticada em 2012 –
deixar de atender exigência legal quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedida (Notificação no. 131729)
– e já em 2012 foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos e contraditório, conforme protocolo no. 73730/2012.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020